Tribunal: TJDFT
Processo: 0744124-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. ART. 1.010, §3o, DO CPC. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE EXCLUSIVO DA INSTÂNCIA AD QUEM. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em ação de execução de título extrajudicial, negado seguimento à apelação interposta pela exequente.
2. “( ) 4. A apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Após a apresentação de contrarrazões — e, se o caso, de apelação adesiva e respectivas contrarrazões — os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade (Código de Processo Civil, art. 1.010). 5. No caso concreto, o e. Juízo de origem incorreu em error in procedendo, uma vez que o juízo de admissibilidade recursal constitui ato processual privativo da instância revisora (competência exclusiva). ( )” (Acórdão 2032062, 0719187-10.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.